Tribunal: TJMT
Processo: 1007685-11.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007685-11.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO LUIZ SANTOS LOURENCO - CPF: 621.810.681-00 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ELIEL DOMINGUES DA ROCHA - CPF: 785.355.651-91 (RECORRIDO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007685-11.2021.8.11.0006

Polo Ativo

FABIO LUIZ SANTOS LOURENCO

Polo Passivo

ELIEL DOMINGUES DA ROCHA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. PRESIDENTE DE SINDICATO. FIGURA PÚBLICA. MAIOR EXPOSIÇÃO A CRÍTICAS. TEOR DAS FALAS INSUFICIENTE PARA CAUSAR DANO À HONRA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte recorrida proferiu falas questionando a idoneidade da gestão do Sindicato de Trabalhadores Municipais à época dos fatos em programa de rádio.

2. O juízo
a quo
bem delineou os fatos, em especial pela ênfase na condição de “figura pública” da parte recorrente,
estando sujeito a um nível maior de criticidade de suas condutas praticadas no exercício da função, por parte da imprensa.

3. Cotejando os direitos à liberdade de imprensa e de informação, de livre expressão, acrescendo-se a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, calibradas e conectadas ao direito de informar e de ser informado, não é possível concluir que as falas e ações perpetradas pelas requeridas extrapolaram o direito de indignação, de opinião ou que tenham causado danos à imagem/honra subjetiva da parte recorrente.

4. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o tema:
“Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos.
” (
STF - ADPF: 130 DF, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 30/04/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001).

5. A proteção à imagem e à honra do homem público deve ser dosada com maior tolerância à crítica, por envolver assuntos públicos, prestigiando-se o pluralismo democrático e acesso à informação da coletividade, não havendo que se falar em condenação por danos morais no presente caso.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024